Tribunal: TJPA
Processo: 0766711-90.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0766711-90.2016.8.14.0301

APELANTE: GUSTAVO BATALHA VILAS BOAS, SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS

APELADO: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0766711-90.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA e AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

AGRAVADO: GUSTAVO BATALHA VILAS BOAS e SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS

ADVOGADO: SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS - OAB PA8104-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DAS CONSTRUTORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por construtoras e incorporadoras contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a rescisão contratual por culpa das rés, determinou a restituição integral dos valores pagos pelos autores, condenou ao pagamento de multa contratual e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a cláusula contratual de retenção parcial dos valores pagos pelo comprador, diante da resolução contratual motivada por culpa exclusiva das construtoras; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a restituição das parcelas pagas; e (iii) verificar a configuração e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que a resolução contratual decorreu de culpa exclusiva das fornecedoras, em razão do atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, circunstância que autoriza a restituição integral e imediata das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

4. O art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64 não se aplica à hipótese em que o inadimplemento decorre da conduta da própria incorporadora, sendo incabível a retenção de valores quando reconhecida a culpa exclusiva das rés pela rescisão contratual.

5. Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda não possuem caráter absoluto nas relações de consumo, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da proteção da parte hipossuficiente.

6. O Tema 1002 do STJ não incide nos casos em que a resolução contratual decorre de culpa exclusiva da vendedora, hipótese em que os juros moratórios fluem desde a citação.

7. O atraso superior a três anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja compensação por danos morais, sendo adequado e proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00.

8. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na hipótese de resolução contratual motivada por culpa exclusiva da incorporadora em razão de atraso injustificado na entrega do imóvel, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor. 2. O art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64 não autoriza retenção de valores quando o inadimplemento decorre da culpa da fornecedora. 3. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável. 4. Nos casos de resolução contratual por culpa da incorporadora, os juros moratórios incidem desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 51; Lei nº 4.591/64, art. 67-A, §5º; CC, arts. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 543; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0766711-90.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA e AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

AGRAVADO:
GUSTAVO BATALHA VILAS BOAS e SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS

ADVOGADO:
SIMONE DO SOCORRO PESSOA VILAS BOAS - OAB PA8104-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA e AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a rescisão contratual por culpa das rés, determinou a restituição integral dos valores pagos pelos autores, condenou ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, a legalidade da cláusula contratual de retenção de valores, defendendo a aplicação do art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64 e da Súmula 543 do STJ. Alegam a impossibilidade de restituição imediata das parcelas pagas, em observância ao princípio da autonomia da vontade e ao pacta sunt servanda. Aduzem, ainda, que os juros moratórios devem incidir somente após o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do STJ, bem como requerem a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, por entendê-lo excessivo.

Requerem, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática recorrida.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DAS CONSTRUTORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por construtoras e incorporadoras contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a rescisão contratual por culpa das rés, determinou a restituição integral dos valores pagos pelos autores, condenou ao pagamento de multa contratual e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a cláusula contratual de retenção parcial dos valores pagos pelo comprador, diante da resolução contratual motivada por culpa exclusiva das construtoras; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a restituição das parcelas pagas; e (iii) verificar a configuração e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que a resolução contratual decorreu de culpa exclusiva das fornecedoras, em razão do atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, circunstância que autoriza a restituição integral e imediata das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

4. O art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64 não se aplica à hipótese em que o inadimplemento decorre da conduta da própria incorporadora, sendo incabível a retenção de valores quando reconhecida a culpa exclusiva das rés pela rescisão contratual.

5. Os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda não possuem caráter absoluto nas relações de consumo, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da proteção da parte hipossuficiente.

6. O Tema 1002 do STJ não incide nos casos em que a resolução contratual decorre de culpa exclusiva da vendedora, hipótese em que os juros moratórios fluem desde a citação.

7. O atraso superior a três anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja compensação por danos morais, sendo adequado e proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00.

8. As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na hipótese de resolução contratual motivada por culpa exclusiva da incorporadora em razão de atraso injustificado na entrega do imóvel, é devida a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor. 2. O art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64 não autoriza retenção de valores quando o inadimplemento decorre da culpa da fornecedora. 3. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável. 4. Nos casos de resolução contratual por culpa da incorporadora, os juros moratórios incidem desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 51; Lei nº 4.591/64, art. 67-A, §5º; CC, arts. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 543; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1002.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente todas as questões devolvidas à apreciação desta Corte, concluindo corretamente pela manutenção integral da sentença.

Conforme expressamente consignado na decisão recorrida, a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva das construtoras, diante do atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel. O empreendimento deveria ter sido entregue inicialmente em junho de 2014, tendo sido posteriormente prorrogado para fevereiro de 2015, mas permaneceu inconcluso até o ajuizamento da ação, sobrevindo a expedição do habite-se apenas no ano de 2018.

Nesse contexto, correta a aplicação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na hipótese de resolução do contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ocorrer a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo consumidor.

Não procede a alegação de validade da cláusula contratual de retenção de 50% dos valores pagos.

O art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64, invocado pelas agravantes, disciplina hipótese distinta da presente demanda, relacionada à resolução contratual motivada pelo inadimplemento do comprador. No caso concreto, contudo, restou reconhecida a culpa exclusiva das fornecedoras pelo inadimplemento contratual decorrente do atraso desarrazoado na entrega do imóvel, circunstância que afasta qualquer possibilidade de retenção de valores.

Também não merece acolhimento a tese de prevalência irrestrita da autonomia da vontade.

Embora os contratos sejam regidos pela força obrigatória das convenções, tal princípio não possui caráter absoluto, especialmente nas relações de consumo, nas quais incidem os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da proteção da parte hipossuficiente.

A cláusula contratual invocada pelas agravantes não pode prevalecer em situação na qual o desfazimento contratual decorreu exclusivamente da conduta das próprias fornecedoras.

No tocante aos juros moratórios, igualmente não há reparo a ser feito na decisão agravada.

O Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos em que o comprador pretende a resolução contratual de forma diversa da cláusula penal pactuada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado. Todavia, referido entendimento aplica-se às hipóteses em que o desfazimento decorre de iniciativa do comprador.

No presente caso, conforme já reconhecido na sentença e reafirmado na decisão monocrática agravada, a resolução contratual ocorreu em razão da culpa exclusiva das construtoras, circunstância que justifica a incidência dos juros moratórios desde a citação.

Também não merece prosperar a insurgência quanto aos danos morais.

O atraso superior a três anos na entrega do imóvel ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual e configura situação apta a gerar abalo moral indenizável, sobretudo diante da legítima expectativa frustrada dos consumidores quanto à aquisição da casa própria.

A decisão agravada observou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que o atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel é capaz de ensejar danos morais quando extrapola o mero dissabor cotidiano.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora, não havendo que se falar em exorbitância.

Verifica-se, portanto, que as razões recursais apresentadas pelas agravantes não infirmam os fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e rejeitados.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026